Tribunal: STJ
Processo: 0814384-26.2018.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1869014 - PE (2020/0074167-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: USINA ESTRELIANA LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
LEONARDO CALDAS PINTO - PE023621
RECORRIDO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM - PE020223
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LEONARDO HERNANY FIGUEIREDO DE MIRANDA TENÓRIO -
PE025987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. PERÍCIA CONTÁBIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 321f8e46-340c-4315-b82b-81420a21a95e

RECURSO ESPECIAL No 1869014 - PE (2020/0074167-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: USINA ESTRELIANA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO CALDAS PINTO - PE023621
RECORRIDO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM - PE020223
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LEONARDO HERNANY FIGUEIREDO DE MIRANDA TENÓRIO -
PE025987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. PERÍCIA CONTÁBIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por USINA ESTRELIANA LTDA., com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos
pela natureza do ato judicial: Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho.
O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no
Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre Decisão Interlocutória,
envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a
Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do
Recurso estritamente definido.
EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica
projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte
diante de Ato Jurídico Processual, e exposto no conjunto ou variedade de
atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos Pressupostos
Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer
diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso
Documento eletrônico VDA48206734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 7b1dfb4b-5d7a-416e-a47a-156a6e830e4f

interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos
Processuais e as Condições da Ação são elementos considerados, em cada
etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso,
no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas
hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional de
Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução.
URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato
ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a
realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto subjetivo buscado
no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a Obrigação de
quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência.
Agravo de Instrumento interposto à Decisão proferida nos autos da Ação de
Execução Extrajudicial, que determinou a realização de Perícia Contábil.
O Agravante não apresentou elementos factuais e jurídicos que infirmam os
Fundamentos da Decisão recorrida, sobretudo quanto à necessidade da
Perícia para observância dos parâmetros fixados em Embargos à Execução,
porquanto “Art. 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte,
a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente
esclarecida.” (CPC/2015).
Desprovimento do Agravo de Instrumento.” (e-STJ fls. 1.109).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.159/1.
171).
Em suas razões, a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 489 do Código de Processo Civil – haja vista a nulidade do acórdão
recorrido por deficiência de fundamentação;
(ii) art. 1.022 do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido
teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos
relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios;
(iii) arts. 783, 786 e 803, I, do Código de Processo Civil – porque a execução
deveria ser fundada em título certo, líquido e exigível, o que não teria ocorrido no caso
concreto, de modo que seria nula a execução devido à iliquidez do título executivo;;
(iv) art. 798, I, "b", do Código de Processo Civil – porque o exequente
não teria apresentado o demonstrativo do débito atualizado corretamente;
(v) art. 480 do Código de Processo Civil – porque seria indevida a aplicação
deste artigo no âmbito das execuções de título extrajudicial.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.234/1.244.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:
Documento eletrônico VDA48206734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 7b1dfb4b-5d7a-416e-a47a-156a6e830e4f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
O cerne do debate devolvido a esta Corte Superior se refere à insurgência
da recorrente contra a decisão que determinou a produção de prova pericial para se
aferir o montante devido à luz do julgamento de embargos à execução, cuja decisão já
se encontra transida em julgado.
A respeito do tema, extrai-se da decisão monocrática do relator a seguinte
fundamentação:

"No caso, destaco da Decisão agravada os Fundamentos que
ensejaram a determinação de realização de Perícia Contábil, com os quais
compartilho, verbis:
'Quanto à questão da perícia contábil, entende-se ser a melhor
solução para o presente caso, em razão do alto montante em execução e da
complexidade da questão envolvida. Este juízo não chegou, apesar dos
esforços despendidos, a uma conclusão acerca do cumprimento ou não pelo
BNDES dos parâmetros estabelecidos nos embargos.
O parecer da contadoria aponta no sentido do não cumprimento,
não obstante, o BNDES traz razões técnicas relevantes para afirmar que os
juros prescritos estão sendo excluídos da planilha de evolução contratual.
Portanto, por se tratar de questão que requer conhecimento
especializado para segura decisão, cabível a realização de perícia técnica.
Ressalte-se que a realização de perícia não retira a liquidez do
título, haja vista esta objetivar uma segura conclusão acerca do cumprimento
da revisão contratual estabelecida nos embargos. Acatar o entendimento
quanto à impossibilidade de reformulação dos cálculos ou planilha de
evolução contratual em execução de título extrajudicial seria desrespeitar a
coisa julgada formada nos embargos, haja vista o acórdão às fls. 659/666
ter afastado expressamente a extinção da execução, permitindo o expurgo do
excesso na própria ação executiva.' (grifei)" (e-STJ fls. 1.049/1.050)

Documento eletrônico VDA48206734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 7b1dfb4b-5d7a-416e-a47a-156a6e830e4f

Embora a referida decisão monocrática tenha sido proferida em apreciação
de pedido liminar, seus fundamentos foram adotados no julgamento colegiado
do próprio agravo de instrumento (e-STJ fl. 1.108).
Nesse contexto, é de rigor ter em mente que a adoção de fundamentação per
não configura cerceamento de defesa, tampouco deficiência de
relationem
fundamentação, como tem decidido de forma reiterada esta Corte Superior.
Além disso, rever a conclusão do tribunal local acerca da necessidade de
perícia técnica para assegurar o cumprimento da determinação decorrente de
sentença transitada em julgado em embargos à execução demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Por fim, o fundamento de que a iliquidez e a pretensão de extinção do título
foram objeto de expressa decisão em autos distintos não foi sequer objeto
de impugnação específica, o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF,
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:20
Código de Controle do Documento: 7b1dfb4b-5d7a-416e-a47a-156a6e830e4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.869.014 / PE
Número Registro: 2020/0074167-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00187783720014058300 08143842620184050000 8143842620184050000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : USINA ESTRELIANA LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
LEONARDO CALDAS PINTO - PE023621
RECORRIDO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM - PE020223
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LEONARDO HERNANY FIGUEIREDO DE MIRANDA TENÓRIO -
PE025987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA49462989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 6928ef28-888c-4c1e-a674-e8bae648d8d5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:52
Código de Controle do Documento: 6928ef28-888c-4c1e-a674-e8bae648d8d5